Tribunal: TJPA
Processo: 0806097-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806097-55.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806097-55.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO: CAMILLA LOUISE GALDINO CANDIDO; JESSICA CARNEIRO RODRIGUES E KARINA BALDUINO LEITE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO DO PLANO PREV-RENDA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O DEFERIMENTO DA LIMINAR, NESTE MOMENTO, REPRESENTARIA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Voltam-se os recorrentes contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deixando o juízo a quo de determinar a suspensão imediata do processo de transferência de gestão do plano Prev-Renda.

II -
Diante da necessidade de ainda haver, nos autos principais, a devida dilação probatória, o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, nos moldes como pretende o autor/agravante, representaria, no presente caso concreto, afronta ao Princípio do Contraditório. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, em razão de não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15.

III - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806097-55.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO: CAMILLA LOUISE GALDINO CANDIDO; JESSICA CARNEIRO RODRIGUES E KARINA BALDUINO LEITE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Ordinária de Conhecimento Declaratório,
movida em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar que a ação originária tem como objeto a declaração de

a nulidade do processo de transferência de gestão do plano Prev-Renda iniciado a partir da decisão de janeiro de 2017, sob o argumento de que este procedimento está em desconformidade com as regras estabelecidas na Resolução 25 do CNPC.

Desse contexto, a decisão guerreada foi a que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, requerido pelos autores/agravados, que buscavam que fosse cessado de imediato o processo de transferência de gestão do plano Prev-Renda.
Por esse motivo, voltando-se contra o
decisum
,
com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, aduzem os agravantes que o processo de transferência da gestão do plano Prev-Renda está ocorrendo à margem da publicidade e dos interesses dos beneficiários, que contribuem e mantêm o fundo previdenciário. Afirmam, nesse sentido, que a transferência ocorre de forma contrária da legislação da matéria.

Com base nos argumentos acima, pleitearam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, o qual fora indeferido, vide decisão de ID.

2518599.

Ato contínuo, não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID.

2891967.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806097-55.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO: CAMILLA LOUISE GALDINO CANDIDO; JESSICA CARNEIRO RODRIGUES E KARINA BALDUINO LEITE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória pleiteado pelo ora agravante, deixando de determinar ao banco

agravado o cessar imediato do processo de transferência de gestão do plano Prev-Renda.

Deste contexto, observa-se que a tese central do sindicato recorrente é de que o processo de transferência da gestão do plano está acontecendo de forma contrária à legislação, prejudicando os interesses dos beneficiários que contribuem para a concretização do fundo previdenciário.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra nos autos, percebe-se que a pretensão da agravante não merece prosperar, uma vez que no presente momento processual não resta demonstrada a probabilidade do direito vindicado, sendo este requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência, conforme reza o art. 300 do CPC/15, em razão de que ainda faz-se fundamental a dilação probatória sobre a situação alegada pelos autores, o que ainda ocorrerá perante o juízo singular.

Além disto, a respeito da documentação juntada nos autos, examina-se que não ficou devidamente comprovado a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência pleiteada Observa-se que há apenas
receio de violação de direito
, sem contudo restar comprovada a efetiva violação dos direitos dos beneficiários, fato que deverá ser elucidado com a dilação probatória na lide originária, mediante a devida apreciação da questão pelo juízo de piso, já que a questão é temerária e deve perpassar pela análise de vasta documentação e demais provas apresentadas não apenas pela parte autora, mas também pela parte ré.

Sobre os requisitos que permeiam a tutela provisória de urgência, vejamos

art. 300 do CPC/15:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dessa forma, considero pertinente o posicionamento do juízo
a qu
o, na decisão agravada, tendo se manifestado da seguinte forma:

“Com fundamento no art. 300, do CPC/2015, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que não vislumbro evidenciada a presença da probabilidade do direito em favor da parte Requerente, necessitando os fatos narrados na petição inicial serem esclarecidos durante a instrução processual;”

Ressalto ainda que diante da necessidade de ainda haver, nos autos principais, a devida dilação probatória, o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, nos moldes como pretende o autor/agravante, representaria, no presente caso concreto, afronta ao Princípio do Contraditório. Nesse sentido, vejamos o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ADMITIDO PELO AUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ANÁLISE SERÁ FEITA APÓS O CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO TJRJ. SÚMULA No 59 DO TJRJ.

Insurgência quanto ao item da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. Os requisitos gerais para concessão de ambas são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos argumentos levantados e dos documentos contidos nos autos do processo, o Juízo a quo entendeu que não houve demonstração da probabilidade do direito, sendo necessária uma análise mais profunda sob o âmbito do contraditório. Decisão do Juízo a quo mostra-se cautelosa e acertada.
Jurisprudência amplamente dominante no sentido de que a decisão que aprecia ou reaprecia o pedido de tutela de urgência só pode ser reformada se teratológica, flagrantemente ilegal ou contrária à prova dos autos. Súmula nº 59 TJRJ. Decisão agravada não se ajusta a nenhuma dessas hipóteses. Não havendo probabilidade do direito, não há razão para analisar o requisito do periculum in mora.
Demais argumentos levantados pelo agravante se confundem com o mérito a ser resolvido em momento oportuno pelo Juízo a quo.

Destarte, em sede de cognição perfunctória e sendo evidente a necessidade de dilação probatória, conclui-se que, por ora, a decisão agravada deve ser mantida
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJRJ. A. INST. N. 00263935920208190000. Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO - Julgamento: 20/08/2020 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1
. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Os documentos acostados aos autos, associados a narrativa inicial, não permitem concluir, com segurança, pelo preenchimento do requisito da probabilidade do direito, a qual é essencial ao deferimento da tutela de urgência, mormente pela necessidade de dilação probatória, com a instauração do contraditório,
para averiguar se houve ou não o inadimplemento noticiado no contrato de promessa de compra e venda assinado entre as partes. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.

(TJDFT. Acórdão 1292197, 07180410720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a decisão de piso guerreada, pelos motivos acima mencionados.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023